Tribunal: TJBA
Processo: 0384792-73.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0384792-73.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIGUEL OLIVEIRA PASSOS e outros (3) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos autos da apelação cível, em face de acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença de improcedência liminar da ação, sem condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação da verba honorária, sob o argumento de que, com a apresentação de contrarrazões, houve triangularização da relação processual, tornando cabível a fixação de honorários em seu favor, nos termos do art. 85 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à análise da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários quando a improcedência liminar foi mantida em grau recursal, após a efetiva participação do réu no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, não obstante tenha mantido a sentença de improcedência liminar da ação após a apresentação de contrarrazões pela parte ré. 4. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, mesmo diante de sentença proferida antes da citação, a formação da relação jurídica processual na fase recursal — com a apresentação de contrarrazões — autoriza a fixação de honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e da sucumbência. 5. O art. 85, caput e § 2º, do CPC/2015, determina a condenação do vencido em honorários advocatícios, e, diante do valor inexpressivo da causa (R$ 1.000,00), incidem os §§ 8º e 8º-A do mesmo artigo, que autorizam a fixação por equidade, com observância da tabela da OAB. 6. Considerando o baixo valor da causa, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido na fase recursal, fixam-se os honorários sucumbenciais em R$ 7.700,20, conforme o item 4.1 da tabela da OAB. 7. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual a exigibilidade da verba honorária resta suspensa pelo prazo de 5 anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo em caso de improcedência liminar da ação, quando a parte ré ingressa validamente na relação processual na fase recursal. 2. O valor da causa irrisório autoriza a fixação equitativa de honorários com base na tabela da OAB, conforme previsto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC. 3. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, §§ 2º, 8º, 8º-A; 98, § 3º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1018911-95.2022.8.26.0576, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 31.10.2022; TJ-DF, AC nº 0708801-03.2021.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, j. 20.07.2022; TJ-SC, APL nº 0002585-89.2007.8.24.0081, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. 22.11.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração tombado sob nº 0384792-73.2012.8.05.0001, tendo como Embargante – ESTADO DA BAHIA, e como Embargados – MIGUEL OLIVEIRA PASSOS e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em acolher os presentes embargos para tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 7.700,20 (sete mil e setecentos reais e vinte centavos), com esteio nos §§2º e 8º-A, do art. 85, do CPC . Contudo, tendo em vista que a parte embargada é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a sua exigibilidade, nos termos § 3º do artigo 98 do CPC, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7